Tribunal: STF
Processo: RE 90516
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-19
Data de publicação: 1980-09-19

Ementa:
FUNCIONALISMO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO.
IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM O PRINCÍPIO DA
SÚMULA 21. APLICAÇÃO, QUANTO AOS OUTROS PONTOS, DAS SUMULAS 280, 282
E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.